Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-40.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE DRAP.
D I S S I D Ê N C I A E M F E D E R A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP
ISOLADO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO
D E C O L I G A Ç Ã O . R E C U R S O S
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentenças de indeferimento do registro de
Federação Partidária para concorrer
isoladamente ao pleito majoritário e
deferimento do registro de Coligação por
Num. 44104471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

ela integrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a convenção partidária que
resultou na formação da Coligação foi nula
por ausência de poderes do convocante; (ii)
estabelecer se houve intervenção indevida
do diretório estadual no órgão municipal da
Federação PSDB/CIDADANIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação de convenção partidária
por quem não detém legitimidade para
tanto, conduz à conclusão pela nulidade do
ato realizado.

4. Devem ser observadas as normas
constitucionais, legais e estatutárias na
composição e funcionamento dos órgãos
partidários.

5. A ausência de publicidade ampla e
prévia, apontada pelos recorrentes, não se
configura, uma vez que houve comunicação
formal suficiente aos envolvidos, com
reconhecimento de participação ativa da
recorrente no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos. Tese de
julgamento: 1. A convocação da convenção
partidária deve observar os estatutos da
agremiação, respeitando os procedimentos
internos estabelecidos.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 7º; Resolução TSE
23.609/2019, art. 6º, §2º-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44104471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

Curitib

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600525-40.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP nº 0600525-
40.2024.6.16.0194 que julgou procedentes as impugnações apresentadas e indeferiu o pedido de
registro coletivo de Smaragda Elpis Sitis Bento ao cargo de Prefeita e Carlos Dalberto Freire ao
cargo de Vice-prefeito, nos termos dos art. 30, 46 e 58, ambos da Res.-TSE nº 23.609/2019 (Lei
Comp. nº 64/1990, art. 8º, caput). Considerando o teor desta sentença, para fins da distribuição do
horário eleitoral gratuito determino que a Federação PSDB Cidadania passe a ser considerada com
base no DRAP autuado sob n. 0600524-55.2024.6.16.0194. À Secretaria para que proceda as
alterações necessárias no Plano de Mídia, ficando convocada reunião com os partidos e
candidatos para a data de 10.09.2024, às 16 horas, no Fórum Eleitoral de Matinhos para
redistribuição do tempo do horário eleitoral gratuito.(Impugnação ao Registro de Candidatura de
Smaragda Elpis Sitis Bento ao cargo de Prefeita e Carlos Dalberto Freire ao cargo de Vice-prefeito,
ajuizado pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB,
Mobiliza e Partido Democrático Trabalhista - PDT alegando que o Cidadania atuou de forma
arbitrária na condução de sua convenção, que não contou com a presença dos membros do PSDB,
tampouco de qualquer dos filiados aos partidos que viriam a fazer parte da coligação. O Diretório
Municipal do PSDB de Matinhos apresentou impugnação ao presente registro de candidatura que a
convenção supostamente realizada unilateralmente pelo Diretório Municipal do Cidadania de
Matinhos é nula de pleno direito, devendo prevalecer a convenção legalmente convocada e
realizada pelo legítimo presidente da Federação Municipal PSDB/Cidadania de Matinhos, Sr.
Valnizete Batista Nunes, com espeque no pedido registrado perante esta Justiça Eleitoral sob nº
0600524-55.2024.6.16.0194. Apresentou como documentação a Certidão da Composição Completa
da Federação PSDB/Cidadania expedido pela Cidadania 23, destinado ao Presidente do Colegiado
Provisório da Federação Municipal PSDB, Ofício nº 005/2024, expedido pela Cidadania 23,
destinado ao Presidente do Colegiado Provisório da Federação Municipal PSDB. (...) Atas de
Convenção para escolha dos candidatos presidida por Smaragda Elpis Sitis Bento e Edital da
Convenção Eleitoral da Federação PSDB Cidadania Gerson Da Silva Júnior apresentou
impugnação ao presente registro de candidatura, que a convenção supostamente realizada
unilateralmente pelo Diretório Municipal do Cidadania de Matinhos nula de pleno direito, devendo
prevalecer a convenção legalmente convocada e realizada pelo legítimo presidente da Federação
Municipal PSDB/Cidadania de Matinhos, Sr. Valnizete Batista Nunes, com espeque no pedido
registrado perante esta Justiça Eleitoral sob nº 0600524-55.2024.6.16.0194 (...).) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
MATINHOS - PR (RECORRENTE)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
CIDADANIA - MATINHOS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE) LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
GERSON DA SILVA JUNIOR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
COMISSÃO PROVISÓRA DE MATINHOS/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO (RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44104471
04/10/2024
20:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 64.815

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600525-40.2024.6.16.0194 –
Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRENTE: CIDADANIA - MATINHOS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: GERSON DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) COMISSÃO
PROVISÓRA DE MATINHOS/PR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
RECORRIDO: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE DRAP.
D I S S I D Ê N C I A E M F E D E R A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP
ISOLADO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO
D E C O L I G A Ç Ã O . R E C U R S O S
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentenças de indeferimento do registro de
Federação Partidária para concorrer
isoladamente ao pleito majoritário e
deferimento do registro de Coligação por
Num. 44104471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

ela integrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a convenção partidária que
resultou na formação da Coligação foi nula
por ausência de poderes do convocante; (ii)
estabelecer se houve intervenção indevida
do diretório estadual no órgão municipal da
Federação PSDB/CIDADANIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação de convenção partidária
por quem não detém legitimidade para
tanto, conduz à conclusão pela nulidade do
ato realizado.

4. Devem ser observadas as normas
constitucionais, legais e estatutárias na
composição e funcionamento dos órgãos
partidários.

5. A ausência de publicidade ampla e
prévia, apontada pelos recorrentes, não se
configura, uma vez que houve comunicação
formal suficiente aos envolvidos, com
reconhecimento de participação ativa da
recorrente no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos. Tese de
julgamento: 1. A convocação da convenção
partidária deve observar os estatutos da
agremiação, respeitando os procedimentos
internos estabelecidos.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 7º; Resolução TSE
23.609/2019, art. 6º, §2º-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44104471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

1) REl 0600524-55.2024.6.16.0194

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO e
pelo órgão diretivo municipal do PARTIDO CIDADANIA de Matinhos, contra a sentença da 194ª
Zona Eleitoral, que, em análise de DRAP, julgou improcedentes as impugnações e deferiu o
registro da COLIGAÇÃO “A LIBERDADE CONTINUA COM AMOR E PROGRESSO”, composta
pela Federação PSDB/CIDADANIA, Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, PSB,
MOBILIZA, PRTB e PDT.

Alegam os recorrentes, em suas razões de id. 44043799, que a convenção
partidária realizada pelo grupo dissidente da Federação PSDB/CIDADANIA, que decidiu pela
formação da Coligação recorrida, referendando as candidaturas de José Carlos do Espírito Santo
e Edgard Max Podbevsek, respetivamente a prefeito e vice, é nula, uma vez que convocada por
quem não detinha poderes para tanto, em desacordo com as normas estatutárias e com a
decisão desta Corte nos autos do Mandado de Segurança nº 0600514-11.2024.6.16.0000.

Aduzem, ainda, que houve indevida intervenção do órgão diretivo estadual da
Federação PSDB/CIDADANIA no órgão municipal, sem a observância dos preceitos
fundamentais do contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral, com o
consequente indeferimento do registro da Coligação recorrida e seus candidatos.

Em contrarrazões de id. 44043809, a recorrida alega que a decisão desta Corte
nos autos do Mandado de Segurança nº 0600514-11.2024.6.16.0000, apesar de ter se limitado à
concessão da chave de acesso ao CANDex aos recorrentes, foi expressa ao reconhecer que
SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO “nunca foi representante da Federação PSDB/CIDADANIA de
Matinhos, e que o estatuto da Federação é claro em estabelecer, a teor do disposto no art. 35,
Num. 44104471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

que o partido a qual estiver filiado o detentor do cargo majoritário tem preferência para indicar o
sucessor, já que a autonomia partidária deve prevalecer”.

Ainda, reforça que houve a devida divulgação prévia da realização da convenção
partidária da Federação PSDB/CIDADANIA, presidida por Vanizete Nunes Batista, na qual a
recorrente SMARAGDA apresentou candidatura própria ao cargo de prefeita.

Por fim, refuta a alegação de irregularidade na composição do órgão diretivo
municipal da Federação PSDB/CIDADANIA, uma vez que obedecidas as disposições estatutárias
aplicáveis, especialmente quanto à proporcionalidade na representação de cada partido,
contando, ainda, com a anuência expressa dos diretórios estaduais tanto do PSDB quanto
CIDADANIA, além da própria Federação integrada por ambos.

Requer, ao final, o não provimento do recurso interposto, com a manutenção da
sentença que deferiu o registro da COLIGAÇÃO “A LIBERDADE CONTINUA COM AMOR E
PROGRESSO”.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44065542, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, dada a
ocorrência de nulidade na convocação para a convenção partidária realizada, que não teria tido
ampla publicidade, embora reconheça a validade do órgão diretivo que a presidiu.

É o relatório.

2) REl 0600525-40.2024.6.16.0194

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO e
pelo órgão diretivo municipal do PARTIDO CIDADANIA em Matinhos, contra sentença da 194ª
Zona Eleitoral, que julgou procedentes as impugnações movidas por GERSON DA SILVA
JUNIOR, JOSE CARLOS DO ESPÍRITO SANTO e pelo órgão diretivo municipal do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, indeferindo, por conseguinte, o registro do DRAP
majoritário da Federação PSDB/CIDADANIA.
Em suas razões de id. 44043940, repisam os mesmos argumentos contidos no
recurso por eles interposto nos autos do REl 0600524-55.2024.6.16.0194, no sentido da
invalidade da convenção partidária realizada em nome da Federação PSDB/CIDADANIA, sob a
Num. 44104471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

presidência de Valnizete Batista Nunes, dado que não foi dada ampla e prévia publicidade ao ato,
em desacordo com a previsão estatutária.
Aduzem que o registro dos componentes do órgão de direção da Federação no
município foi realizado à revelia do CIDADANIA, sendo “decorrente de fraude”, uma vez que não
eleito na forma estatutária.
Reafirma que o CIDADANIA foi preterido na composição do órgão de direção da
Federação integrada também pelo PSDB, dado que não participou de nenhuma convenção
conjunta para escolha dos membros do diretório, sendo que a inclusão de filiados seus foi feita à
revelia tanto do partido quanto daqueles incluídos.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim
de reformar a sentença recorrida e deferir o registro da Federação PSDB/CIDADANIA para
concorrer nas eleições de 2024 em Matinhos de forma isolada.
Em suas contrarrazões (id. 44043949), os recorridos reiteram que as disposições
estatutárias foram obedecidas pelo órgão diretivo presidido por Valnizete Batista Nunes, com
observância da ampla publicidade da convenção realizada, inclusive com anuência da recorrente.
Reforça, ainda, que foi observada a proporcionalidade entre os filiados aos
partidos integrantes da Federação na composição de seu órgão diretivo, consoante determinação
contida no estatuto da agremiação, não estando tal ato sujeito a controle jurisdicional, ante sua
natureza interna corporis.
Ao final, pugnam pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a
sentença recorrida.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por seu turno, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44065541, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, uma vez
que a convenção foi convocada por quem detinha legitimidade para tanto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Antes de passar à análise da admissibilidade dos recursos interpostos em ambos
os autos, assim como ao mérito da demanda, entendo pela necessidade de realização de
julgamento conjunto dos recursos 0600524-55.2024.6.16.0194 e 0600525-40.2024.6.16.0194.
Isso porque a questão discutida em ambos os casos refere-se a dissidência
Num. 44104471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

partidária, cingindo-se em definir qual dos dois DRAPs majoritários apresentados, contendo a
Federação PSDB/CIDADANIA, deve prevalecer, se algum deles.
Por tal razão, passo à análise conjunta dos Recursos Eleitorais nº 0600524-
55.2024.6.16.0194 e 0600525-40.2024.6.16.0194.

I - Admissibilidade

1) Tempestividade

a) REl 0600524-55.2024.6.16.0194

Consoante certidão de id. 44043787, os autos foram conclusos para sentença em
06/09/2024, com a prolação da decisão de deferimento do DRAP em 09/09/2024 (id. 44043790)
e publicação no mural eletrônico em 10/09/2024 (id. 44043795).
O recurso foi interposto em 13/09/2024 (id. 44043799), dentro, portanto, do tríduo
legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim, tempestivo.
No tocante às contrarrazões, verifica-se que a intimação dos recorridos deu-se
em 15/09/2024 (id. 44043806), com o protocolo da peça processual em 18/09/2024 (id.
44043809), dentro, portanto, do prazo legal.

b) REl 0600525-40.2024.6.16.0194

Nestes autos, a conclusão para sentença deu-se em 06/09/2024 (id. 44043930),
com prolação de decisão em 09/09/2024 (id. 44043931), publicada em 10/09/2024 (id. 44043936).
Considerando que o recurso foi interposto em 13/09/2024 (id. 44043940), tem-se
que é tempestivo.
Idêntica situação se verifica quanto às contrarrazões, dado que a intimação para
sua apresentação deu-se em 15/09/2024 (id. 44043946), com o protocolo da peça em 18/09/2024
(id. 44043949).
Num. 44104471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

2) Legitimidade

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, insta consignar que as impugnações,
na origem, em ambos os casos, foram direcionadas erroneamente aos candidatos, e não à
Coligação (REl 060052455) ou à Federação (REl 060052540).
Assim também as sentenças proferidas em ambos os processos, de forma
equivocada, deferiram ou indeferiram os registros individuais de candidatura a prefeito e vice, o
que deveria ter sido feito nos respectivos processos de RRC.
No entanto, considerando que, a despeito da errônea qualificação da parte
requerida em ambos os processos, as razões das impugnações voltam-se aos requisitos de
registrabilidade dos DRAPs, sendo que as defesas foram apresentadas por quem de direito, tem-
se que a irregularidade não passou de erro material, sem prejuízo às partes litigantes, o que
permite o conhecimento dos recursos interpostos.

II - Mérito

Para facilitar o entendimento do caso sob análise, reporto-me ao resumo
cronológico dos fatos contido no Mandado de Segurança nº 0600514-11.2024.6.16.0000,
impetrado em virtude do mesmo tema ora tratado, e julgado por esta Corte em 22/08/2024:

Com isso, é possível estabelecer uma linha do tempo com os fatos relevantes
deste processo:
(i) 05/04/2024: filiação de Zé da Ecler ao PSDB de Matinhos. Na sua
manifestação, a federação estadual alegou que não oficializou o Colegiado
enviado pelo Cidadania de Matinhos pois aguardava a filiação do atual Prefeito
daquela cidade ao PSDB (id. 43925430). Anota-se que essa informação não faz
sentido no contexto dos autos, pois o fato teria ocorrido muito antes da formação
do órgão municipal da federação, não se identificando o motivo para atrasar a
formalização da federação enquanto se aguardava a filiação que já tinha ocorrido;
(ii) 19/04/2024: federação estadual emite Orientação estabelecendo modelo de
ofício para constituição da federação nos municípios do Estado e fixando o prazo
de resposta até 10/5/24 (id. 43921930);
(iii) 08/05/2024: considerando a desídia do PSDB de Matinhos, a presidente do
Num. 44104471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

Cidadania de Matinhos convoca reunião para eleição do colegiado da federação
municipal mediante emissão do ofício 002/2024, o qual foi recebido pelo PSDB de
Matinhos;
(iv) 09/05/2024: realização da reunião, que se desenvolveu sem a presença de
nenhum integrante do PSDB (ata no id. 43921927);
(v) junho e julho/2024: emissão de listas pela federação estadual com os
municípios que não haviam apresentado suas comissões na forma disciplinada
na Orientação. O município de Matinhos não constou dessas listas;
(vi) 19/07/2024: a federação estadual registra comissão provisória (id. 43921928)
sem a participação dos membros do Cidadania de Matinhos que haviam
participado da reunião em 09/05/2024, à exceção de Carlos Dalberto Freire - que
declarou não ter autorizado a inclusão do seu nome (id. 43921931);
(vii) 26/07/2024: a comissão provisória da federação composta apenas pelo
Cidadania publica edital convocando os membros para realização de convenção
eleitoral (id. 43931635);
(viii) 05/08/2024: a comissão provisória da federação composta apenas pelo
Cidadania realiza sua convenção eleitoral (id. 43931634). Na mesma data, a
comissão designada pela federação estadual também realiza convenção (id.
43932837).

A fim de delimitar a matéria a ser analisada no presente caso, é preciso
estabelecer, de pronto, quais os pontos incontroversos, o que faço da forma seguinte:

Smaragda Elpis Sitis Bento é presidente do CIDADANIA em Matinhos desde, pelo menos,
04/08/2022 (fonte: SGIP);
Valnizete Batista Nunes é presidente do PSDB em Martinhos desde, pelo menos, 06/11/2023
(fonte: SGIP);
A Federação PSDB/CIDADANIA em Matinhos teve sua 1ª composição inserida no SGIP em
19/07/2024, presidida por Valnizete Batista Nunes;
A Federação PSDB/CIDADANIA realizou duas convenções partidárias em Matinhos, ambas
em 05/08/2024;
A convenção convocada por Valnizete Batista Nunes deliberou, na eleição para os cargos
majoritários, pela formação de Coligação com a Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil,
PSB, Mobiliza, PRTB e PDT, indicando, como candidatos a ambos os cargos, filiados ao
PSDB (id. 44043860 - REl 060052540);
A convenção convocada por Smaragda Elpis Sitis Bento, na eleição para os cargos
majoritários, deliberou por concorrer isoladamente, indicando, como candidatos a ambos os
cargos, filiados ao CIDADANIA (id. 44043706 - REl 060052455);
Nos autos do RCand nº 0600523-70.2024.6.16.0194, que trata do DRAP apresentado pela
Num. 44104471 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

Federação PSDB/CIDADANIA presidida por Valnizete Batista Nunes para a disputa dos
cargos proporcionais, somente foram registrados candidatos filiados ao PSDB;
Nos autos do RCand nº 0600580-88.2024.6.16.0194, que trata do DRAP apresentado pela
Federação PSDB/CIDADANIA presidida por Smaragda Elpis Sitis Bento para a disputa dos
cargos proporcionais, somente foram registrados candidatos filiados ao CIDADANIA;
O Mandado de Segurança nº 0600514-11.2024.6.16.0000, desta Corte, concedeu
parcialmente a segurança requerida “apenas e tão somente para o fim de confirmar o acesso
que ambas as composições já obtiveram ao sistema CANDEX, remetendo ao juízo natural a
análise das demais questões”.

Consoante se extrai, portanto, não se cuida de dissidência partidária
propriamente dita - quando há disputa entre filiados a um mesmo partido -, mas sim de uma
situação nova, trazida com a Lei nº 14.208/2021: trata-se de disputa entre os partidos integrantes
de uma Federação para seu controle na circunscrição.
Ao que consta de ambos os recursos ora em análise, bem como dos RCands nº
0600523-70.2024.6.16.0194 e 0600580-88.2024.6.16.0194, o PSDB e o CIDADANIA divorciaram-
se em Matinhos e, a despeito da existência da Federação da qual ambos fazem parte, lançaram-
se individualmente na disputa, cada qual com seus candidatos.
Acerca da escolha dos candidatos à eleição, pelas Federações, estabelece a Lei
nº 9.504/97:

Art. 6º-A Aplicam-se à federação de partidos de que trata o art. 11-A da Lei nº
9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), todas as normas
que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições,
inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições
majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em
campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção
de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes.

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação
de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as
disposições desta Lei.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do
partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário
Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.
§ 3o As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção
Num. 44104471 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça
Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro de
candidatos.
§ 4o Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o
pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias
seguintes à deliberação, observado o disposto no art. 13.

De início já se descarta a hipótese de controle das deliberações acerca da
escolha de candidatos pelos órgãos partidários superiores, prevista no art. 7º, § 3º, da Lei nº
9.504/97, uma vez que não consta nos autos qualquer deliberação superior nesse sentido, nem
mesmo a existência de normas publicadas até 180 dias da eleição (§ 1º).
Disciplinando a matéria, a Resolução TSE 23.609/2019 dispõe que:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação sobre
coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações, de forma
presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em
que se realizarem as eleições, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto
partidário ou no estatuto da federação, conforme o caso (Lei nº 9.504/1997, arts.
7º e 8º).
(...)
§ 2º-A A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo
participar todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária na
circunscrição. [grifou-se]

No caso da convenção convocada por Valnizete Batista Nunes (id. 44043860 -
REl 060052540), constou da ata apresentada à Justiça Eleitoral a seguinte anotação:

14 – Por solicitação da Presidente do Cidadania, mediante a formalização de
ofício de nº 004/2024, a Sra. Smaragda Elpis Sitis Bento colocou seu nome à
disposição para concorrer ao cargo majoritário de Prefeito(a) Municipal, tendo
sido incluída na presente convenção, com seu nome inscrito nas cédulas de
votação.

Também da referida ata constam escolhidas para concorrer ao cargo de vereador
13 candidaturas, sendo 6 de filiados ao PSDB (2 femininas e 4 masculinas) e 7 de filiados ao
Num. 44104471 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

CIDADANIA (3 femininas e 4 masculinas).
Dos 7 candidatos a vereador filiados ao CIDADANIA, somente o registro da
recorrente SMARAGDA não foi requerido por seu partido.
Já da ata da convenção presidida pela recorrente SMARAGDA (id. 44043706 -
REl 060052455), constam escolhidas, além dela própria como candidata a prefeita e de Carlos
Dalberto Freire como seu vice, 8 candidaturas a vereador, todas de filiados ao CIDADANIA (3
femininas e 5 masculinas), com acréscimo, em relação à lista constante da ata da convenção
antagônica, de duas candidaturas (1 feminina e 1 masculina).
No que concerne ao estatuto da Federação PSDB/CIDADANIA, as disposições
acerca da organização do órgão diretivo em nível municipal são lacônicas, havendo tão somente
as seguintes previsões:

Art. 17. (...)
§ 2º. Para os municípios com menos de 200 mil eleitores, o órgão da federação
será composto de 5 (cinco) a 9 (nove) membros titulares e de 2 (dois) a 3 (três)
suplentes, distribuídos entre os partidos na proporção da votação total para
prefeito e vereador obtida na última eleição, assegurada a participação mínima de
30% para cada gênero.

Art. 19. A convocação da convenção eleitoral para deliberar sobre a formação de
coligações e escolha de candidatos de todos os níveis é feita pelo presidente do
colegiado ou coordenador da respectiva circunscrição, com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias, por meio de envio de correspondência eletrônica, de
mensagens e publicação em canais oficiais da federação, devendo constar a
ordem do dia, horário e local ou canal a ser utilizado.
§ 1º. As convenções podem ser presenciais, virtuais ou híbridas, devendo
observar as normas editadas em resolução pelo Colegiado Nacional da
federação.
§ 2º. As convenções se instalam com a presença de pelo menos metade mais um
do número de convencionais e deliberam com a maioria dos presentes.

Art. 35. O partido político federado que possuir como filiado o detentor de cargo
majoritário municipal tem preferência para indicar seu sucessor.

Art. 37. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, a escolha do candidato a
cargo
majoritário e a celebração de coligações deve ser submetida à aprovação do
Num. 44104471 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

Colegiado
Estadual da Federação.

Ante o silêncio estatutário acerca da forma de escolha dos membros do órgão
municipal da Federação, o diretório estadual expediu ofício aos partidos dela integrantes nos
municípios (id. 44043720 - REl 060052455), dele constando as seguintes orientações:

1 - O Colegiado Estadual do Paraná disponibilizará o modelo de “OFÍCIO PARA
CONSTITUIÇÃO DA FEDERAÇÃO MUNICIPAL” a ser adotado pelos municípios
do estado do Paraná;
2 - Os partidos políticos locais (PSDB e Cidadania) deverão se reunir para a
escolha e indicação dos membros que comporão a Federação Municipal e desta
reunião deverá ser emitido o Ofício, item 1, ao Senhor Presidente da Federação
Estadual;
3 - A cota de gênero deverá ser respeitada na composição do Colegiado
Municipal, assim como na chapa de candidatos, por partido e pela Federação;
4 - Nos municípios em que não houver predominância (com base nas eleições
anteriores) de um dos partidos na composição tanto do Colegiado como chapa de
candidatos:
4.1 - Havendo candidatura a prefeito/prefeita de um dos Partidos da Federação
caberá a este partido as definições de indicações à Coligações e apoiamentos; e
4.2 - Não havendo candidatura a prefeito/prefeita os partidos deverão convergir
conjuntamente para a melhor solução.
5 - O Ofício citado no item 1 deverá ser encaminhado com a maior brevidade para
o Colegiado Estadual, estabelecendo-se o prazo para até o dia 10 de Maio
próximo.
6 - Quando apenas um dos partidos estiver constituído no município, caberá a
este partido a integralidade do Colegiado Municipal, mas na convenção eleitoral
poderá indicar candidatos filiados ao outro partido, ainda que inexistente no
âmbito do município.
7 - Quando um dos partidos não apresentar candidatos na quantidade que lhe
seria direito, poderá o outro partido complementar a chapa com candidatos
próprios. [grifou-se]

No caso concreto, tem-se que ambos os partidos possuem órgãos diretivos
constituídos no município e ambos registraram candidatos à prefeito/prefeita.
No tocante ao prazo assinalado no ofício para envio dos nomes que deveriam
compor a direção da Federação na localidade (item 5), a recorrente SMARAGDA alega que
tentou, sem sucesso, reunir-se com integrantes do PSDB em Matinhos para tal fim (ids.
Num. 44104471 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

44043742, 44043745, e 44043746 - REl 060052455).
Todavia, não havendo consenso entre as direções municipais dos partidos
envolvidos, o CIDADANIA encaminhou ao diretório estadual da Federação a lista contida no id.
44043743 (REl 060052455), somente com nomes daquele partido, excluído o PSDB, em
desacordo com o que estabelece o art. 17, § 2º, do estatuto da Federação.
Embora a aprovação, pela direção estadual da Federação, dos nomes indicados
pelos partidos municipais seja desnecessária, conforme item “2” do ofício remetido pelo órgão
paranaense (id. 44043720 - REl 060052455), fato é que a listagem remetida pelo CIDADANIA em
09/05/2024 não obedeceu nem ao estatuto da Federação, nem às orientações remetidas pelo
diretório estadual.
Ademais, conforme ofícios de ids. 44043770 e 44043771 (REl 060052455),
datados de 04/07/2024, a recorrente SMARAGDA, na qualidade de presidente do CIDADANIA,
reconhece Valnizete Nunes Batista como presidente da Federação em Matinhos, antes mesmo
do início da vigência de referido órgão, em 19/07/2024 (id. 44043764 - REl 060052455).
Por tal razão, não há como se considerar válida, para fins de representação da
Federação PSDB/CIDADANIA em Matinhos, a relação de nomes contida no documento de id.
44043743 (REl 060052455), o que, por si só, é óbice à convenção realizada mediante
convocação da recorrente SMARAGDA ELIPS SITIS BENTO.
Dessa forma, tem-se que o indeferimento do registro do DRAP relativo ao REl
nº 0600525-40.2024.6.16.0194 foi acertado.
Em inexistindo órgão diretivo constituído no município, portanto, e sendo silente o
estatuto da Federação quanto à forma de sua composição, apenas estabelecendo que os cargos
devem ser “distribuídos entre os partidos na proporção da votação total para prefeito e vereador
obtida na última eleição”, respeitada a proporcionalidade por gênero, não se vislumbra
irregularidade na nomeação feita pelo diretório estadual, conforme relação constante do SGIP (id.
44043764 - REl 060052455).
No tocante ao alegado direito de preferência do partido na indicação do candidato
à sucessão do filiado ocupante de cargo na chefia do Poder Executivo, previsto no art. 35 do
estatuto da Federação PSDB/CIDADANIA, tenho que tal determinação conflita diretamente com a
decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.530/DF, que declarou inconstitucional a previsão
contida no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504/97, que previa hipótese de candidatura nata, o que não
se coaduna com os princípios constitucionais de igualdade e democracia.
Assim também, parece ser de duvidosa legalidade a previsão estatutária do art.
37 no sentido de submeter à aprovação do diretório estadual da Federação as deliberações
tomadas pelos órgãos locais durante a convenção partidária convocada para o fim de deliberar
Num. 44104471 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

acerca de coligações e candidaturas.
A Lei nº 9.504/97 tão somente prevê a possibilidade de controle das deliberações
dos órgãos partidários inferiores quando estas contrariem as “diretrizes legitimamente
estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto” (art. 7º, § 2º),
cabendo, nesse caso, que a anulação seja comunicada “à Justiça Eleitoral no prazo de 30 (trinta)
dias após a data limite para o registro de candidatos” (§ 3º).
O art. 8º, caput, da Resolução TSE nº 23.609/2019 ainda amplia a possibilidade
de estabelecimento de outras diretrizes pelo órgão de direção nacional dos partidos e federações,
para além daquelas contidas no respectivo estatuto, desde que observado o prazo de até 180
dias antes das eleições.
Dessa forma, tem-se que não atende às disposições legais e constitucionais
aplicáveis ao caso qualquer disposição partidária no sentido da necessidade de homologação de
candidaturas pelos órgãos da Federação em nível estadual ou nacional, sendo, portanto, de
nenhuma consequência, para fins de análise quanto à validade das deliberações da convenção
realizada por convocação do órgão federado municipal, os documentos constantes dos ids.
44043767, 44043768 e 44043769 (REl 060052455).
Relevante citar, nesse aspecto, trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal
Superior Eleitoral no RFP nº 0600291-73.2022.6.00.0000, que deferiu o registro do estatuto da
Federação PSDB/CIDADANIA:

Rememoro, por oportuno, as observações do Ministro Alexandre de Moraes feitas
por ocasião do julgamento do pedido de registro da Federação Esperança Brasil
(RFP 0600228-48/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos), na sessão do último dia 24 de
maio, no tocante à necessidade de assegurar-se a democracia intrapartidária,
notadamente no que tange à atuação de órgãos estaduais, distritais e
municipais, para assentar que o exame dos dispositivos do Estatuto da
Federação PSDB CIDADANIA foram examinados apenas quanto ao
cumprimento dos requisitos formais constantes da legislação aplicável,
sem qualquer juízo de mérito.
Conforme expus em meu voto na citada RFP, embora o art. 17 da Constituição
da República assegure aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna, entendo que previsões estatutárias devem garantir o
respeito às deliberações de seus órgãos internos, nos mais diferentes
níveis. Tal posicionamento, que prestigia o princípio democrático, não colide com
a aludida liberdade de organização, razão pela qual deve estar presente também
nos estatutos das Federações. [grifou-se]

Num. 44104471 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

Por fim, quanto ao argumento de que há nulidade na convenção realizada
mediante convocação feita por Valnizete Batista Nunes, tendo em vista a ausência de publicidade
do edital de convocação (id. 44043763), tenho que tal argumento não se sustenta.
Consoante art. 19 do estatuto da Federação PSDB/CIDADANIA, são requisitos de
validade, para fins de publicidade das convenções para escolha de candidatos, (i) a convocação
feita pelo presidente do órgão colegiado, (ii) com antecedência mínima de 15 dias e (iii) por meio
de correspondência eletrônica, mensagens e publicação em canais oficiais da agremiação.
Na forma do quanto enfatizado na sentença de id. 44043790 (REl 060052455), “é
inequívoco que os membros do CIDADANIA foram devidamente informados, tanto que a Sra.
Smaragda encaminhou ofício (Ofício 04-2024) à Federação Municipal colocando seu nome para
disputar prévias e indicou candidatos a vereador para compor a chapa da Federação”.
Refere-se o magistrado aos ofícios de ids. 44043770 e 44043771 (REl
060052455), subscritos pela recorrente SMARAGDA, como presidente do órgão municipal do
CIDADANIA.
É de se notar, em ambos os ofícios, que, a despeito de datados de 04/07/2024,
há expressa menção à convenção partidária da Federação PSDB/CIDADANIA, marcada para o
dia 05/08/2024, o que comprova, para além de qualquer dúvida razoável, que os membros do
CIDADANIA estavam cientes de antemão da data designada para a convenção conjunta.
Por tais razões, não se vislumbra razão para reforma da sentença proferida nos
autos do REl 0600524-55.2024.6.16.0194, que deferiu o registro da COLIGAÇÃO “A LIBERDADE
CONTINUA COM AMOR E PROGRESSO”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos nos
autos do REl nº 0600524-55.2024.6.16.0194 e REl nº 0600525-40.2024.6.16.0194 para, no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantido o indeferimento do registro do DRAP da Federação
PSDB/CIDADANIA para concorrer isoladamente no pleito majoritário, bem como o deferimento do
registro do DRAP da COLIGAÇÃO “A LIBERDADE CONTINUA COM AMOR E
PROSPERIDADE”, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Num. 44104471 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600525-
40.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO, CIDADANIA - MATINHOS -
PR - MUNICIPAL - Advogado dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL -
PR68526-A - RECORRIDOS: GERSON DA SILVA JUNIOR, PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) COMISSÃO PROVISÓRA DE MATINHOS/PR - Advogados
dos RECORRIDOS: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONARDO LUIS
DA SILVA - PR92544, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - RECORRIDO: JOSE
CARLOS DO ESPIRITO SANTO - Advogado do(a) RECORRIDO: LEONARDO LUIS DA SILVA -
PR92544

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44104471 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:56:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420565632000000043055744
Número do documento: 24100420565632000000043055744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:45:17